Tribunal: TJBA
Processo: 8015362-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015362-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARCELO BRANDAO MOURA Advogado(s): MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Marcelo Brandão Moura contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação contra Tokio Marine Seguradora S.A., que determinou o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça anteriormente indeferido; (ii) estabelecer se é válida a determinação de cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da gratuidade de justiça foi objeto de decisão anterior, contra a qual foi interposto agravo de instrumento, também improvido, de modo que a questão foi definitivamente apreciada, tornando-se preclusa a sua rediscussão, pelos idênticos fundamentos. 4. O art. 290 do CPC prevê expressamente o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetua o pagamento das custas no prazo legal, hipótese verificada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.